Tribunal: TJMT
Processo: 1002567-65.2020.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002567-65.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN CARLOS DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 055.042.641-89 (APELADO), MARCEL DE SOUZA - CPF: 998.203.902-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 630.873.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), UELEN FILGUEIRA SILVA - CPF: 010.292.252-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal), declarando, todavia, extinta a punibilidade pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP), e extinguindo a pena imposta em razão do cumprimento integral. O recurso ministerial limita-se à pretensão de reforma parcial da sentença para incluir a fixação de valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais à vítima de violência doméstica, sem que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 983 (REsp 1.643.051/MS), firmou a tese de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

5.

No presente caso, não houve requerimento específico, seja na denúncia, seja nas alegações finais do Ministério Público, o que inviabiliza a atuação
ex officio
do juízo sentenciante nesse aspecto.

6.

A ausência de pedido expresso impede a fixação de indenização, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade judicial no sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais em sentença penal condenatória exige pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem indicação de quantia.

2.

A atuação de ofício do juízo sentenciante para fixar indenização viola o sistema acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, arts. 129, § 9º, 147 e 163; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de

apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002567-65.2020.8.11.0046, pelo Juízo da 1ª Vara de Comodoro/MT, que julgou extinta a punibilidade do acusado
Alan Carlos dos Santos Ferreira
, denunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º e artigo 163, inciso I e IV ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.

Em suas razões recursais (id. 294429010), o Ministério Público pugna pela reforma parcial da sentença, tão somente para que seja fixado
valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima
, em valor não inferior a um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Argumenta que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização deve ser arbitrada independentemente de instrução probatória, em razão do dano moral ser presumido (
in re ipsa
).

Em contrarrazões (id. 294429021), o apelado pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, entendendo que, embora o dano moral decorrente da violência doméstica seja presumido, a sua reparação no âmbito da sentença penal exige provocação expressa da parte legitimada, o que não ocorreu no presente feito. consoante entendimento assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença de extinção de punibilidade dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º e artigo 163, inciso I e IV ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06. Irresignação ministerial. Razões de apelação. 1. Pugna o i. Representante Ministerial de Primeiro Grau, pela reforma da r. sentença, tão somente para que seja fixada valor mínimo a título de reparação dos danos causados a vítima, não inferior a um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. Improcedência. Ausência de pedido expresso dos legitimados para a fixação de indenização em favor da vítima. Conforme entendimento pacificado do STJ (Tema 983), nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a condenação criminal deverá conter a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos materiais e morais independente da prova de existência do dano, por se tratar nestes casos de dano presumido em decorrência da prática delitiva, exigindo-se apenas que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que não ocorreu no presente caso, sendo portanto indevida a fixação de indenização. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso ministerial”
(id. 301886858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Alan Carlos dos Santos Ferreira
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, art. 147 e art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei nº 11.340/06.

Segundo a denúncia, no dia 27/09/2020, por volta das 14h48min, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua ex-esposa Uelen Filgueira Silva, enforcando-a até ficar inconsciente, causando escoriações no braço direito e em seus lábios. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado teria ameaçado de morte a ofendida e, mediante ameaças, violência e por motivo egoístico, quebrado dois celulares pertencentes à vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. O magistrado declarou extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) em razão da prescrição da pretensão punitiva, e em relação ao crime de dano (art. 163, caput, do CP) em razão da decadência. Por fim, considerando a detração penal, declarou extinta a pena imposta em razão do cumprimento integral da pena (id. 294429006).

Nesse contexto, o órgão ministerial exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça tão somente para que seja fixado valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima, em valor não inferior a um salário-mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o recurso
não merece provimento
.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
"fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido".

Outrossim, cumpre salientar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou a seguinte tese vinculante:
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No mesmo sentido, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontra consolidado o entendimento por meio do Enunciado Orientativo n.º 14-A, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR), que dispõe:
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

No caso em apreço, embora a infração penal imputada ao acusado esteja inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher — nos moldes delineados pela Lei n.º 11.340/2006 —, observa-se que
não houve pedido expresso
, seja na denúncia (id. 294428858), seja nas alegações finais do Ministério Público (id. 294429005), no sentido de se fixar valor mínimo a título de reparação de danos morais em favor da vítima.

A ausência desse requerimento específico inviabiliza a atuação
ex officio
do juízo sentenciante nesse particular, sob pena de afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e à lógica do sistema acusatório, que veda ao magistrado substituir-se à parte acusadora na formulação de pretensões punitivas ou reparatórias.

Inclusive, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

“(...) Vale salientar que as próprias decisões colacionadas nas razões recursais do Ministério Público reconhecem a necessidade de pedido expresso como condição para a fixação da indenização. O Recurso Especial n.º 1.675.874/MS, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 983), e utilizado como base argumentativa pelo apelante é categórico ao afirmar que: “é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ. Resp n. 1675874, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/2/2018, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 983)”
(id. 301886858).

Logo, se constata que a pretensão recursal ministerial esbarra em óbice jurídico intransponível, qual seja, a ausência de postulação expressa, seja na denúncia, seja nas alegações finais, quanto à fixação de valor mínimo indenizatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025